Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-56.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO ANTECIPADA. INADEQUAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que julgou extinta a medida de Liberdade Assistida aplicada à adolescente, sob fundamento de superveniência de incompatibilidade fática e jurídica com a finalidade pedagógica da medida, diante de agravamento do quadro emocional e social da jovem, ausência de suporte familiar e institucional, e uso de substâncias entorpecentes. Determinou-se o encaminhamento dos autos às Varas competentes para eventual adoção de medidas protetivas. O Ministério Público requereu a reforma da decisão, com restabelecimento da medida socioeducativa, por considerar a extinção precipitada, desproporcional e incompatível com os princípios da proteção integral e da responsabilização progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a extinção da medida de Liberdade Assistida diante de agravamento do contexto de vulnerabilidade da adolescente, e se tal situação justifica a cessação da intervenção socioeducativa ou, ao contrário, reforça sua necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de Liberdade Assistida tem natureza pedagógica e protetiva, sendo estruturada para oferecer apoio, orientação e responsabilização a adolescentes em conflito com a lei, inclusive mediante articulação com a rede intersetorial de proteção.
4. As vulnerabilidades indicadas na decisão extintiva — instabilidade emocional, rompimento de vínculos familiares, uso de drogas e ausência de suporte institucional — não constituem fatos supervenientes, porque já estavam presentes desde a aplicação da medida, conforme demonstrado no PIA e nos relatórios técnicos iniciais.
5. O agravamento da condição psicossocial da adolescente reforça a necessidade de manutenção da medida, sendo descabida sua extinção sem prévia análise da possibilidade de suspensão temporária, conforme previsto no art. 64 do SINASE.
6. A extinção da medida, em momento de acentuada fragilidade, subverte a lógica do sistema socioeducativo e esvazia os princípios da proteção integral e da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento.
7. A equipe técnica da SEAT recomendou expressamente a continuidade da medida, com intensificação das ações pedagógicas e protetivas, não havendo esgotamento das estratégias previstas no Plano Individual de Atendimento.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a Liberdade Assistida não deve ser extinta quando persistem as razões que justificaram sua imposição, especialmente em contextos de vulnerabilidade acentuada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.